Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704210-88.2022.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CANDICE LIRA BESSA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 43021603, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo. ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS acostou aos autos o requerimento de ID 43800034, em que noticia a cessão dos direitos creditícios relacionados ao contrato da presente lide. Requer o deferimento do pedido para passar a figurar no polo ativo da ação em substituição à apelante BANCO PAN S/A, ou, subsidiariamente, para que seja incluída como assistente litisconsorcial. Observa-se que, em análise à relação de cessão de créditos em que se funda o pleito, consta o nome da ré, CANDICE LIRA BESSA - CPF: 724.464.201-68, e o contrato indicado na peça exordial: 90553005, de acordo documento acessado a partir do endereço eletrônico servicos.cdtsp.com.br/validarregistro e chave de autenticação n. 00201179155950539 – p. 28. Tudo em conformidade com a orientação contida no ID 43800037, p. 1 (rodapé da página). Acerca da temática trazida à apreciação, tem-se que a citação torna litigiosa a coisa, consoante previsão contida no artigo 240, caput, do Código de Processo Civil. Assim, tendo a coisa sido alienada, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece regramento geral, mediante o qual os autos poderiam ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa. Todavia, o § 1o do artigo 109, do Código de Processo Civil excepciona tal regra, na medida em que autoriza que, caso a parte adversa concorde com a sucessão processual, ter-se-á a possibilidade de alteração dos polos da lide. Na eventualidade de discordância, surge a possibilidade de ingresso na lide como assistente litisconsorcial (artigo 109, § 2o do Código de Processo Civil). Por outro lado, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Nesta senda, observa-se que a apelada não foi citada nos presentes autos, e por força da decisão de ID 43021763, fora considerada desnecessária a citação da ré para fins de apresentar contrarrazões. Assim, não demonstrada a concordância da apelada com a pleiteada sucessão processual, a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do apelante (cedente). Providencie a Secretaria da Turma a devida alteração no sistema PJe para incluir ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS no polo ativo. Inclua-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023 às 18:21:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora